Tribunal: TJMT
Processo: 1025860-95.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025860-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - CPF: 054.636.191-90 (ADVOGADO), WEDSON ARCENO LOPES - CPF: 018.368.271-80 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - CPF: 054.636.191-90 (IMPETRANTE), WEVERTON THIAGO ARCENO LOPES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PERDA DA ATUALIDADE DO DÉBITO. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. BOA-FÉ DO DEVEDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de devedor de alimentos contra decisão que decretou sua prisão civil pelo prazo de 90 dias, em cumprimento de sentença de alimentos. O paciente sustenta que demonstrou boa-fé ao apresentar proposta concreta de quitação do débito, sofreu bloqueio parcial de valores via SISBAJUD e exerce atividade profissional autônoma, cuja continuidade seria inviabilizada pela prisão. Requer a revogação da medida coercitiva por ausência de sua finalidade constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão civil permanece cabível quando o débito alimentar perdeu o caráter de atualidade; (
ii
) estabelecer se a maioridade do alimentando e o exercício de atividade remunerada por este afastam, no caso concreto, a necessidade da medida coercitiva extrema; e (
iii
) determinar se a demonstração de boa-fé e de esforço do devedor para adimplir a obrigação torna a prisão civil desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar possui natureza exclusivamente coercitiva e somente se justifica para compelir o pagamento de obrigação indispensável à subsistência imediata do alimentando, não podendo assumir caráter punitivo.

O longo lapso temporal entre o vencimento das prestações alimentícias e a efetivação da prisão evidencia a perda da atualidade da obrigação, esvaziando o pressuposto de urgência que legitima a restrição da liberdade.

A maioridade do alimentando, aliada ao exercício de atividade remunerada, constitui elemento relevante para afastar, nas circunstâncias do caso, a necessidade concreta da prisão civil, ausente demonstração de dependência econômica absoluta.

A apresentação de proposta viável para quitação do débito, a oferta de bens, o pagamento parcial e a constrição de ativos financeiros demonstram boa-fé e intenção efetiva de cumprir a obrigação dentro da capacidade financeira do devedor.

A prisão do paciente, trabalhador autônomo, inviabiliza o exercício de sua atividade profissional, comprometendo tanto a satisfação do débito executado quanto o adimplemento das prestações alimentícias futuras.

A continuidade da execução pelos meios expropriatórios previstos na legislação processual revela-se medida suficiente, adequada e proporcional para a satisfação do crédito alimentar, sem impor restrição indevida à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão civil do devedor de alimentos somente se legitima enquanto preservar sua finalidade coercitiva voltada à satisfação de obrigação alimentar atual e urgente.

A perda da atualidade do débito alimentar, associada à maioridade e à inserção do alimentando no mercado de trabalho, pode afastar, excepcionalmente, a necessidade da prisão civil.

A demonstração de boa-fé e de esforço concreto do devedor para cumprir a obrigação evidencia a desproporcionalidade da prisão quando a execução pode prosseguir pelos meios expropriatórios.

A revogação da prisão civil não extingue o débito alimentar, que permanece exigível pelos meios executivos legalmente previstos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, § 7º; CPC, art. 833, § 3º; Súmula 309 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 823.878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 15.08.2023,
DJe
23.08.2023; TJDFT, AI 0716118-72.2022.8.07.0000, Rel. Des.
Soníria
Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j. 05.10.2022; TJMG, AI 1.913.326-11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

HC
1025860-95.2026.8.11.0000

WEDSON ARCENO LOPES

x

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado por MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA em favor de WEDSON ARCENO LOPES, contra ato do Juízo da Vara Única da
Comarca de Juscimeira/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000163-93.2024.8.11.0048.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente não se furta ao cumprimento de sua obrigação alimentar e demonstrou boa-fé ao apresentar proposta concreta e viável para quitação do débito de R$30.000,00, consistente na entrega de instrumentos de trabalho avaliados em R$12.450,00, no pagamento imediato de R$6.500,00 e no parcelamento do saldo remanescente em 12 prestações.

Alega que a manutenção do decreto prisional configura excesso de execução e abuso de poder, tendo em vista a constrição de R$2.633,51 por meio do SISBAJUD, quantia já colocada à disposição do juízo para abatimento da dívida.

Defende que a prisão civil possui natureza exclusivamente coercitiva, e não punitiva, de modo que perde sua finalidade quando o devedor demonstra estar adotando todas as medidas possíveis para adimplir a obrigação dentro de sua realidade financeira, sustentando que, no caso, a medida assumiu caráter meramente sancionatório.

Aduz, ainda, que o paciente é trabalhador autônomo e que o encarceramento inviabilizará o exercício de sua atividade profissional, impedindo a obtenção de renda necessária tanto para cumprir a proposta de pagamento apresentada quanto para assegurar o
adimplemento das prestações alimentícias vincendas, em prejuízo do próprio alimentando.

A liminar foi indeferida (ID 375338852).

A autoridade coatora prestou informações (ID 375630428).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Wagner Cezar
Fachone
, manifestou-se pela concessão da ordem, destacando a maioridade do alimentando, o exercício de atividade remunerada por este e a perda da atualidade do débito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil por dívida de alimentos é medida excepcional prevista no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5º, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel."

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 528, §7º, que:

"§7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Nesse mesmo sentido, a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Com efeito, a prisão civil, exceção constitucional à vedação da prisão por dívida, tem natureza coercitiva e não punitiva. Sua finalidade é proteger a subsistência atual do alimentando, compelindo o devedor ao pagamento imediato, e não punir inadimplementos passados.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. RISCO
ALIMENTAR.
AUSÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL. AFASTAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO. CONCESSÃO DA ORDEM. JUSTIFICADA. 1. É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida dos alimentados e mostre-se
a
medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. 3. Na hipótese, o débito alimentar inadimplido não apresenta caráter emergencial, ao que
se
acr
escenta o atingimento da maioridade civil por um dos alimentandos, que exerce atividade remunerada e declara expressamente ciência acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo genitor. 4. Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.
5. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ .6. No caso, o agravo interno interposto pelos filhos do paciente não merece ser conhecido 7. Agravo interno não conhecido. Ordem concedida.
(STJ - HC: 823878 SP 2023/0164415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

No caso, verifica-se que a execução tem por objeto parcelas alimentícias vencidas desde novembro de 2019. O longo lapso temporal transcorrido entre o inadimplemento e a efetivação da medida extrema evidencia a perda da atualidade da obrigação alimentar, circunstância que enfraquece o pressuposto de urgência que justifica a prisão civil.

Com efeito, a segregação do devedor somente se legitima enquanto instrumento destinado a compelir o adimplemento de obrigação indispensável à subsistência imediata do alimentando, não se prestando à satisfação de crédito que, pelas circunstâ
ncias do caso, assumiu contornos predominantemente patrimoniais.

Além disso, consta dos autos que o alimentando, Weverton Thiago
Arceno
Lopes Rodrigues, atualmente possui 19 anos de idade e exerce atividade remunerada junto ao Mercado Rio e Mar
, circunstância igualmente destacada pelo parecer ministerial.

Embora a maioridade, por si só, não extinga automaticamente a obrigação alimentar, é inegável que a inserção do credor no mercado de trabalho constitui elemento relevante para a aferição da necessidade concreta da medida coercitiva, sobretudo quando ausente demonstração de situação de dependência econômica absoluta que justifique a manutenção da prisão civil.

Também merece relevo a conduta adotada pelo paciente, que não permaneceu inerte diante da execução. Ao contrário, apresentou proposta para satisfação do débito mediante entrega de instrumentos de trabalho avaliados em valor superior a R$ 12.000,00, complementação em dinheiro e parcelamento do saldo remanescente, além de já ter suportado bloqueio de ativos financeiros em sua conta bancária. Tais circunstâncias evid
enciam disposição em cumprir a obrigação dentro de sua capacidade financeira.

Nesse contexto, a manutenção da prisão mostra-se contraproducente, pois impediria o paciente, que exerce a profissão de pedreiro autônomo, de desenvolver sua atividade laboral e obter os recursos necessários tanto para a quitação do débito quanto para o adim
plemento das prestações
futuras.

Nessas condições, mostra-se mais adequada a continuidade da execução pelos meios expropriatórios previstos na legislação processual, os quais se revelam suficientes e proporcionais à satisfação do crédito perseguido, sem impor restrição à liberdade que, diante
das peculiaridades do caso, perdeu sua finalidade coercitiva.

Diante desse cenário, considerando a perda da atualidade da dívida, a maioridade e a inserção do alimentando no mercado de trabalho, bem como a demonstração de boa-fé e de esforço do devedor para cumprir a obrigação, conclui-se que a manutenção da prisão civil configura medida desproporcional, caracterizando constrangimento ilegal, razão pela qual a ordem deve ser concedida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALIMENTOS.
PRISÃO CIVIL. URGÊNCIA E ATUALIDADE DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO
RITO.
PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. CARÁTER ALIMENTAR DAS PRESTAÇÕES. IMPENHORABILIDADE
AFASTADA.
1.
A prisão civil do devedor de alimentos deve ser utilizada com cautela, apenas quando verificado que as necessidades do alimentando não estão sendo supridas, de forma que as parcelas inadimplidas devem se revestir de caráter de urgência e atualidade. 2. Na hipótese, o credor reconhece que o último inadimplemento se deu a mais de dois anos, descaracterizando a urgência e atualidade do débito
executado.
3.
Outrossim, o rito de prisão pode trazer prejuízo ao próprio credor/agravado, já que tem o condão de embaraçar o adimplemento das prestações imediatas, pela suspensão do ofício exercido pelo agravante (motorista de Uber). 4. Acerca da penhora do veículo utilizado como instrumento de trabalho, a natureza alimentar das prestações executadas afasta a impenhorabilidade do bem, conforme a inteligência do artigo 833, § 3º do Código de Processo
Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
(TJ-DF 07161187220228070000 1625811, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - RITO DE PRISÃO - VALORES QUE PERDERAM O CARÁTER DE ATUALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO RITO COERCITIVO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
A prisão civil do devedor de alimentos consiste em medida coercitiva extrema, que somente deve ser decretada com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do devedor, a teor do art. 5º, inc. LXVII, da Constituição da República de 1988. Sendo a prisão civil medida excepcional, que deve ser evitada quando referente a débitos muito antigos, que perderam o caráter alimentar e passaram a ter caráter ressarcitório. Transcorrido lapso temporal significativo entre o ajuizamento da execução e a efetiva citação do devedor, de forma a retirar o caráter de necessária urgência da verba alimentar, aliado ao fato de que há vários anos o credor passou a pagar regularmente os alimentos vincendos, não se vislumbra a necessidade e utilidade para a cobrança de parte dos débitos pretéritos pelo rito da prisão.
Recurso conhecido e provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19133261120248130000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 -
Especi
/ Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 25/10/2024)

É fundamental ressaltar que a concessão da ordem não extingue a dívida, que permanece exigível e pode ser cobrada por outros meios, como a penhora de bens. Apenas reconhece que, no caso concreto, a prisão civil não é mais o instrumento adequado para a satisfação do crédito.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
, determinando
a revogação da prisão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026